Tribunal: TJPA
Processo: 0022888-69.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022888-69.2014.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS FARIAS VILELA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE APREENDIDA NÃO EXPRESSIVA. FIXAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena reclusiva de 4 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fração de redução da pena em razão da minorante do tráfico privilegiado foi adequadamente fixada, considerando a quantidade de droga apreendida e a fundamentação utilizada na sentença e (ii) se a pena de multa pode ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo recorrido fixou o redutor do tráfico privilegiado em apenas 1/6, sem apresentar fundamentação concreta.

4. A pequena quantidade de droga apreendida (2,056g de cocaína) não justifica a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, tal como fixado na sentença.

5. No caso, o réu é primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, devendo o redutor ser aplicado no patamar máximo de 2/3.

6. Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, constata-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, o que impõe a declaração oficiosa da extinção da punibilidade do recorrente. Por conseguinte, fica prejudicada a análise dos demais pleitos formulados no apelo defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Tese de julgamento:
" 1. A pequena quantidade de droga e a ausência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. 2. A prescrição da pretensão punitiva estatal é causa extintiva da punibilidade, passível de reconhecimento oficioso”.

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “c”, 107, IV, 109, V, 110, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 917.237/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.108.475/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, com extinção da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Douglas Farias Vilela apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (IDs. 6991342 - 6991344).

Por entender que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) foi estabelecida na fração mínima de 1/6, sem fundamentação idônea, o apelante postula pela ampliação do redutor para 2/3, com o consequente redimensionamento da pena e modificação do regime de cumprimento da reprimenda para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer a redução da pena de multa ao mínimo legal, em virtude de sua hipossuficiência (IDs. 6991348-6991353).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (IDs 6991355-6991357), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7170657).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que a referida causa de diminuição foi estabelecida no mínimo legal de 1/6 à míngua de fundamentação idônea.

Sob tal ângulo, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao entendimento de que:

“Na terceira e última fase, para aplicação da causa e diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, deve-se verificar a primariedade e bons antecedentes do Réu, a ausência de comprovação de que o Réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

O réu registra bons antecedentes, o que viabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena, razão pela qual REDUZO A PENA EM 1/6 TORNANDO-A DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES”. (ID 6991344, Pág. 1).

Na espécie, clarifico que o apelante foi flagranteado guardando material entorpecente na sua residência, tendo sido apreendida 01 (uma) pedra de substância de cor marrom, pesando 2,056g (dois gramas e cinquenta e seis miligramas), com resultado positivo para “COCAÍNA”, conforme constatado no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2014.01.000597-QUI (ID 6991364, pág. 7), além de uma balança de precisão.

Nesse contexto, resta evidenciado que foi apreendida uma pequena quantidade de entorpecente, correspondente à 2,056g. Não obstante, o juízo sentenciante, além de ter fixado a minorante do tráfico privilegiado em seu grau mínimo, não apresentou qualquer fundamento para tanto.

Assim, tem-se que a utilização de 1/6 para modular a minorante foi utilizada de maneira inidônea, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “o redutor deve ser aplicado na fração de 2/3 quando presentes as condições legais, salvo fundamentação concreta que justifique redução menor”, sendo certo que “no caso, o réu é primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, devendo o redutor ser aplicado no patamar máximo de 2/3” (
AgRg no HC n. 917.237/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024), como se deu na espécie.

Ademais, “a pequena quantidade de droga e a ausência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo

(
AgRg no REsp n. 2.108.475/PA
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024), como retratado nos autos, em que deve ser aplicada a fração máxima de redução.

À vista dessas considerações, mantenho a pena dosada pelo juízo sentenciante na primeira e segunda fase do cálculo dosimétrico, estabelecida em 5 anos reclusão e 500 dias-multa.

Porém, na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento, mantenho o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sendo aplicada a
fração de 2/3
, resultando na pena definitiva de
1 ano e 8 meses de reclusão
, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c), do CP, e pagamento de 167 dias-multa, fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 8 meses. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos
,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, considerando que entre a data do recebimento da denúncia em 21/07/2015 (ID 6991315, pág. 2), e a prolação da sentença em 09/09/2020 (ID 6991344, pág. 3), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Sendo assim, considerando o acolhimento da tese de reforma da dosimetria da pena, acarretando o reconhecimento oficioso da extinção da punibilidade, em razão da prescrição, restam prejudicados os demais pleitos formulados no apelo defensivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 167 dias-multa e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de

DOUGLAS FARIAS VILELA, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025